Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DE QUANTIDADE DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, “nos casos em que houver o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e, simultaneamente, houver o cumprimento integral da prestação reconhecida, os honorários sucumbenciais deverão ser reduzidos pela metade”. No caso presente, o benefício processual não se aplica, especialmente porque foi oferecida pela parte ré prestação diversa da inicialmente pleiteada pela parte autora.
2. Por não ter sido atendida a legítima expectativa da consumidora, deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com a consequente restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC, devidamente atualizado.
3. A correção monetária é devida desde o efetivo desembolso (data da compra), na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual, momento em que, em vez de se aplicar os dois encargos, emprega-se somente a taxa Selic.
4. É assente na jurisprudência o entendimento de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja danos morais, por não ter potencialidade de ocasionar ofensa aos direitos de personalidade da parte autora. Nesse contexto, não se extrai dos autos que a autora, em razão dos eventos noticiados, tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.